Tribunal: CARF
Processo: 10875.720728/2019-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS MARNE DIAS ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10875.720728/2019-34
ACÓRDÃO
2102-003.729 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de maio de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TMKT SERVICOS DE MARKETING LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014
COMPENSAÇÃO INDEVIDA. AÇÃO JUDICIAL SEM TRÂNSITO EM JULGADO.
É vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo, objeto de
contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da
respectiva decisão judicial.
DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL MULTA DE OFÍCIO. SÚMULA
CARF no 206.
A compensação de valores discutidos em ações judiciais antes do trânsito
em julgado, efetuada em inobservância a decisão judicial e ao art. 170-A do
CTN, configura hipótese de aplicação da multa isolada em dobro, prevista
no § 10 do art. 89 da Lei no 8.212/1991.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos: (i)conhecer
parcialmente do recurso voluntário, exceto quanto à responsabilidade solidária; e (ii) na parte
conhecida, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Carlos Marne Dias Alves – Relator

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess – Presidente
Fl. 325
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.729 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.720728/2019-34
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Carlos Eduardo Fagundes de
Paula, Carlos Marne Dias Alves, Ricardo Chiavegatto de Lima (substituto[a] integral), Vanessa
Kaeda Bulara de Andrade, Yendis Rodrigues Costa, Cleberson Alex Friess (Presidente), Ausente(s) o
conselheiro(a) Jose Marcio Bittes.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de acórdão de primeira
instância, que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade (Impugnação), mantendo-
se os créditos tributários exigidos.
A recorrente é pessoa jurídica de direito privado, que tem sua atividade voltada à
área de teleatendimento. Os sócios (recorrentes) administram a sociedade.
A recorrente, por entender que alguns dos valores exigidos pelo Fisco não seriam
constitucionais, ingressou em juízo com demanda questionando inclusão de verbas de natureza
indenizatória, como 1/3 Constitucional de Férias, os 15 primeiros dias de afastamento do
funcionário doente, ou acidentado (antes da obtenção do auxílio-doença ou auxílio-acidente) e o
Aviso Prévio Indenizado, na base de cálculo da Contribuição Previdenciária para fins de incidência
tributária.
O Mandado de Segurança tramitou junto a 2a Vara Federal em Guarulhos/SP, sob o
número 0007312-66.2009.4.03.6119. A distribuição se deu em 29/06/2009, sendo que em
06/08/2014, obteve decisão favorável relativamente às citadas verbas.
A compensação realizada pela recorrente, alvo da glosa em questão, somente foi
efetivada diante de uma decisão proferida pelo Poder Judiciário.
A não homologação das compensações realizadas nas Guias de Recolhimento do
FGTS e Informações à Previdência Social – GFIP gerou a Manifestação de Inconformidade.
A decisão de primeira instância considerou apenas parcialmente devidas as
compensações realizadas, sob o fundamento de que não teria ficado devidamente demonstrada a
liquidez e certeza dos créditos utilizados para abater das contribuições previdenciárias declaradas
em GFIP, em especial as relativas às competências de 01/2014 a 13/2014.
Foi aplicada multa isolada por falsidade nas compensações declaradas em GFIP por
entender que houve, no ato de compensação dos créditos, fraude perpetrada pela recorrente, nos
termos do art. 89, §10, da Lei no 8.212/91, conforme Despacho Decisório n° 0212/2018, de 04 de
dezembro de 2018, processo no 10875.723087/2018-99 (fls. 155/166).
Os argumentos de Impugnação estão resumidos no relatório do Acórdão 16-89.734
- 13a Turma da DRJ/SPO (fls. 222 a 227), que teve a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Fl. 326
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.729 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.720728/2019-34
3
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014
MULTA APLICADA. CONFORMIDADE.
Emergindo dos autos comprovação suficiente e indeclinável da falsidade
intencional das informações prestadas pelo Insurgente, decanta como
perfeitamente adaptável à moldura legal do art. 89, § 10, da Lei no 8.212/91 a
situação fática posta à apreciação.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Período de apuração:
01/01/2014 a 31/12/2014 PROCESSO ADMINISTRATIVO. IMPUGNAÇÃO.
EXIGIBILIDADE SUSPENSA.
A apresentação de impugnação suspende a exigibilidade do crédito tributário até
o encerramento da fase administrativa.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
O julgamento administrativo debruça-se sobre a controvérsia instaurada.
Considera-se não impugnada a matéria que, tendo fundamentado o ato
administrativo resistido, não foi direta e expressamente atacada.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificados do acórdão supracitado, foi interposto Recurso Voluntário (fls. 249 a
297), em conjunto por ALEXANDRE BIANCHI JAU, CARLOS CESAR ALBUQUERQUE CAMARGO,
AGNALDO ANTONIO NICCIOLI e TMKT SERVIÇOS DE MARKETING LTDA, requerendo:
a) Conhecimento do recurso;
b) julgar TOTALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados;
c) validar a compensação realizada;
d) descaracterizar a ocorrência de fraude e cancelando a multa de ofício
aplicada; e
e) retirada da responsabilidade solidária dos sócios ALEXANDRE BIACHI JAU,
CARLOS CESAR ALBUQUERQUE CAMARGO e AGNALDO ANTÔNIO NICCIOLI.
f) alternativamente, requer que o processo de cobrança da multa de ofício seja
suspenso até o encerramento do Mandado de Segurança no 0007312-
66.2009.4.03.6119.
Foi formalizada REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS (processo no
10875.720.841/2019-10) tendo em vista a ocorrência de fatos que, em tese, configuram Crime de
Fl. 327
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.729 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.720728/2019-34
4
Sonegação de Contribuição Previdenciária, definido no art. 337-A1 do Decreto-Lei n° 2.848, de 7 de
dezembro de 1940.
Este é o Relatório.

VOTO
Conselheiro Carlos Marne Dias Alves, Relator
Juízo de admissibilidade
Realizado o juízo de validade do procedimento e verificado os requisitos de
admissibilidade, tomo conhecimento parcial do presente recurso pelos motivos abaixo.
Deixo de conhecer as alegações referentes à responsabilidade solidária pois:
a) A matéria estaria preclusa tendo em vista que não constou da peça de
Manifestação de Inconformidade - Impugnação (folhas 209 a 209);
b) Os Sr. ALEXANDRE BIANCHI JAU, CARLOS CESAR ALBUQUERQUE CAMARGO,
AGNALDO ANTONIO NICCIOLI não apresentaram Impugnação e não
assinaram a peça de Recurso Voluntário (folhas (249 a 297); e
c) A matéria Responsabilidade Solidária não pode ser arguida pela TMKT
SERVIÇOS DE MARKETING LTDA, tendo em vista a falta de legitimidade, nos
termos do artigo do CPC:
Art. 18. Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando
autorizado pelo ordenamento jurídico.
Parágrafo único. Havendo substituição processual, o substituído poderá intervir
como assistente litisconsorcial.
Ante o exposto, deixo de conhecer as alegações relativas à responsabilidade
solidária e passo a analisar a parte conhecida.
Da possibilidade de compensação
A recorrente alega que ingressou com Mandado de Segurança, em 29/09/2009,
objetivando a demonstração de cobranças indevidas realizadas pelo Fisco Federal, bem como a
compensação dos valores, os quais foram realizados de 01/2014 a 13/2014, por meio de GFIP.
A recorrente alega que só realizou compensações de créditos posteriores ao
ajuizamento da ação, bem como, após a publicação do Acórdão que decidiu pela legitimidade de
seu pleito, e, também da publicação do Acórdão do Egrégio Superior Tribunal de Justiça nos autos

1 “Art. 337-A. Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante as
seguintes condutas: (...) III – omitir, total ou parcialmente, receitas ou lucros auferidos, remunerações pagas
ou creditadas e demais fatos geradores de contribuições sociais previdenciárias.”
Fl. 328
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.729 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.720728/2019-34
5
do Recurso Especial de número 1.230.957/RS, representativo de controvérsia na sistemática dos
recursos repetitivos.
Pois bem.
Conforme consta nos autos, a recorrente ingressou com Mandado de Segurança
junto a 2a Vara Federal em Guarulhos/SP, no 0007312-66.2009.4.03.6119, em 29/09/2009,
objetivando a demonstração de cobranças indevidas realizadas pelo Fisco Federal, bem como a
compensação dos valores.
Os valores que foram compensados referem-se a créditos obtidos após o
ajuizamento da ação, quando tais parcelas das contribuições já estavam com a exigibilidade
suspensa.
Os créditos foram apurados com base nas folhas de pagamento e os valores foram
satisfeitos entre 01/2014 e 13/2014.
Assim consta na CERTIDÃO DE OBJETO E PÉ No 6904355 – UVIP, relativa à
APELAÇÃO CÍVEL No 0007312-66.2009.4.03.6119/SP 2009.61.19.007312-7/SP (folha 147 e 148):
1 - Objeto Mandado de segurança impetrado em 29 de junho de 2009,
objetivando a suspensão da exigibilidade e declaração de inexigibilidade da
contribuição previdenciária destinada à Seguridade Social prevista no artigo 22,
inciso I, da Lei no 8.212/91, sobre os valores pagos relativos aos primeiros 15
dias de afastamento que antecedem o auxílio-doença, salário-maternidade,
aviso prévio indenizado, férias e terço constitucional de férias, bem como a
compensação dos valores recolhidos nos últimos 10 anos a contar da
impetração, sem as limitações do artigo 170-A, do CTN, dos artigos 3o e 4o da Lei
Complementar no 1.18/05 ou do § 3o do artigo 89 da Lei no 8.212/91, com a
incidência da taxa Selic, correção monetária e juros de mora de 1% ao mês, a
partir de cada recolhimento indevido desde 1o/1/96, ou, subsidiariamente, com
aplicação dos mesmos índices de correção monetária aplicada pela impetrada
quando da cobrança de seus créditos.
A decisão de primeiro grau foi nos seguintes termos:
(...) Ante o exposto, Concedo Parcialmente a ação, nos termos do artigo 269,
inciso I, do CPC, para determinar o não recolhimento da contribuição social a
cargo da empresa, incidente sobre o pagamento da indenização aos empregados
pelos quinze primeiros dias de afastamento do trabalho, quer por motivo de
doença, quer em virtude de acidente. Autorizo a compensação dos valores
indevidamente recolhidos, devendo ser observado o disposto no artigo 170-A do
CTN. (...)
Sentença dos embargos de declaração assim transcrita: "(...) acolho os presentes
embargos para fazer constar os parágrafos abaixo transcritos. 'Autorizo a
compensação dos valores indevidamente recolhidos, apenas com relação ao
prazo quinquenal contado da propositura da presente demanda, devendo ser
Fl. 329
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.729 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.720728/2019-34
6
observado o disposto no artigo 170-A do Código Tributário Nacional. Observo,
ainda, que a compensação de tais valores deve se realizar somente com valores
de contribuições previdenciárias relativas a períodos subsequentes, (...)
A decisão de segundo grau foi nos seguintes termos:
O relator no Tribunal Regional Federal da Terceira Região negou seguimento ao
recurso adesivo, à apelação da União e à remessa oficial tida por interposta e deu
parcial provimento à apelação da impetrante, para afastar a incidência da
contribuição previdenciária sobre os valores pagos a título de terço constitucional
de férias gozadas e aviso prévio indenizado. (fls. 1.768 a 1776).
5 - Histórico na vice-presidência Proferida decisão nos termos seguintes:
"DECISÃO Vistos, Nos termos peticionados, homologo a desistência parcial do
referido Recurso Excepcional (fls. 1959/1976) apenas para excluir o capítulo
referente ao aviso prévio indenizado, nos termos do artigo 998 do Código de
Processo Civil. Após, prossiga o feito quanto aos pedidos remanescentes,
retornando os autos ao sobrestamento. Publique-se." (fls. 2.050).
Sobrestado o exame de admissibilidade dos recursos até o trânsito em julgado
dos recursos representativos da controvérsia RE 576.967, 593.068 e REsp
1.230.957.
NADA MAIS.
São Paulo, 02 de maio de 2018.
Ante o exposto, fica claro nas decisões proferidas que, para a compensação de
créditos, deveria ser observado o disposto no artigo 170-A do Código Tributário Nacional.
De acordo com o CTN, art. 170-A, existe determinação expressa no sentido de que
somente seria autorizada a compensação após o trânsito em julgado da respectiva decisão
judicial:
(CTN) Art. 170-A. É vedada a compensação mediante o aproveitamento de
tributo, objeto de contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em
julgado da respectiva decisão judicial. (Artigo incluído pela LCP no 104, de 2001)
A recorrente pleiteia o reconhecimento do direito do contribuinte a compensar
créditos tributários antes do trânsito em julgado da decisão judicial que autorize este
procedimento.
Quanto à possibilidade de fragmentação da coisa julgada, fenômeno denominado
de coisa julgada parcial, progressiva ou parcelada, ou seja, aquela que vai ocorrendo em
momentos distintos e vai se formando ao longo do processo, em razão de interposição de recursos
parciais, o Código Tributário Nacional não traz essa ressalva no artigo 170 – A.
Fl. 330
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.729 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.720728/2019-34
7
Destarte, somente será possível a compensação dos valores após o trânsito em
julgado do Mandado de Segurança no 0007312-66.2009.4.03.6119, que na época da compensação
encontrava-se sobrestado no Tribunal Regional Federal, por decisão do STF.
Os créditos compensados não gozam de certeza e liquidez, antes do trânsito em
julgado, consequentemente não podem ser compensados.
Destaca-se a existência de julgamentos com esses precedentes:
Número do processo: 10850.720752/2018-71
Turma: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Data da sessão: 07/08/2024
Ementa: Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias Período de apuração:
17/12/2014
a
05/01/2018
Ementa:
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
COMPENSAÇÃO INDEVIDA. COMPENSAÇÃO REALIZADA ANTES DO TRÂNSITO EM
JULGADO DA RESPECTIVA DECISÃO JUDICIAL. 170-A DO CTN. Conforme art. 170-A
do Código Tributário Nacional, é vedada a compensação mediante o
aproveitamento de tributo, objeto de contestação judicial pelo sujeito passivo,
antes do trânsito em julgado da respectiva decisão judicial. MULTA ISOLADA.
PERCENTUAL EM DOBRO. Diante da existência de compensação indevida e de
falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo, impõe-se a aplicação
da multa isolada no percentual de 150%, calculada com base no valor do débito
indevidamente compensado, sem necessidade de imputação de dolo, fraude ou
simulação na conduta do contribuinte.
Número da decisão: 2202-010.932
Não assiste razão à recorrente.
Da aplicação da multa de ofício
A recorrente se insurge contra a aplicação da multa de ofício em discussão durante
o tramite do processo administrativo n°10875.723087/2018-99.
Alega que a imposição de multa, na forma prevista em tais preceitos, inibe o direito
de petição, não apenas de contribuintes de má-fé, mas dos que estejam em dúvida ou não possam
ter certeza acerca do direito pleiteado.
Afirma também que a multa de ofício aplicada também se configura como uma
verdadeira sanção política.
Pois bem.
A Autoridade Fiscal aplicou a multa de ofício com fulcro no art. 89, § 10, da Lei no
8.212/91, vez que teriam sido prestadas informações falsas em GFIP, nas quais foram informadas
as compensações.
Fl. 331
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.729 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.720728/2019-34
8
A decisão de primeira instância é sustentável na medida em que foram verificados
indícios suficientes da intenção, clara e consciente, de utilizar-se de compensação de créditos
indevidamente, quando a decisão judicial claramente ordenava que o contribuinte deve-se
esperar o trânsito em julgado da ação judicial.
A aplicação da multa visa coibir abusos cometidos por contribuintes que agem de
má-fé, o que ficou caracterizado nos autos, tendo em vista que havia previsão expressa de
vedação de compensação até o trânsito em julgado do Mandado de Segurança no 0007312-
66.2009.4.03.6119.
Vale destacar o disposto na Súmula CARF no 206:
Súmula CARF no 206
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 26/09/2024 – vigência em
04/10/2024
A compensação de valores discutidos em ações judiciais antes do trânsito em
julgado, efetuada em inobservância a decisão judicial e ao art. 170-A do CTN,
configura hipótese de aplicação da multa isolada em dobro, prevista no § 10 do
art. 89 da Lei no 8.212/1991.
Acórdãos Precedentes: 9202-009.850, 9202-009.587, 9202-008.202.
Não assiste razão à recorrente.
Do efeito suspensivo
Alternativamente, a recorrente pleiteia a suspensão do Crédito Tributário, nos
termos e condições previstos no art. 151, do Código Tributário Nacional (CTN), abaixo:
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
I - Moratória;
II - o depósito do seu montante integral;
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo
tributário administrativo;
IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.
V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies
de ação judicial; (Incluído pela LCP no 104, de 2001)
VI – o parcelamento. (Incluído pela LCP no 104, de 2001)
Parágrafo único. O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das
obrigações assessórios dependentes da obrigação principal cujo crédito seja
suspenso, ou dela consequentes.
Considerando-se a existência do Mandado de Segurança junto a 2a Vara Federal em
Guarulhos/SP, no 0007312-66.2009.4.03.6119, haverá efeito suspensivo até o trânsito em julgado
da referida ação judicial.
Fl. 332
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.729 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.720728/2019-34
9
Conclusão
Pelo exposto, conhecer parcialmente o recurso voluntário, excluindo a matéria
relativa à responsabilidade solidária, e na parte conhecida voto por NEGAR PROVIMENTO ao
recurso.
É o voto.
Assinado Digitalmente
Carlos Marne Dias Alves

Fl. 333
DF CARF MF
Original